Tribunal: STF
Processo: RHC 271964
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário Em Habeas Corpus 271.964 Rio Grande do Sul

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Recte.(s)
:
Anderson Figueira da Roza
Adv.(a/s)
:
Marina Collato Moncay
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO DEMONSTRADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.567. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
 1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Figueira da Roza contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.072.382/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 31.3.2026.
O caso
2. O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público estadual, com outros corréus, em 13.7.2018, como incurso no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraço à investigação de organização criminosa), quatro vezes, no caput do art. 2º, no inc. I do § 4º do art. 2º e no art. 18 da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, com a participação de adolescente, e revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem prévia autorização por escrito) (fls. 66-67, e-doc. 8).

O recorrente foi apontado como “líder da célula jurídica da organização criminosa. Figura como principal advogado da facção autodenominada Bala na Cara. Atende os líderes há anos. Compete-lhe administrar as questões jurídicas do grupo, atuando em processos e coordenando os outros advogados, contudo excedendo os direitos de sua profissão, desenvolvendo atos não relacionados ao exercício da advocacia, praticando crimes para organização” (fl. 1, e-doc. 45).

3. Em 28.9.2018, o juízo de origem rejeitou a denúncia, com fundamento no inc. III do art. 395 do Código de Processo Penal (falta de justa causa para o exercício da ação penal) em relação ao delito previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraço à investigação de organização criminosa) (fls. 3-4, e-doc. 6).

4. Em 27.3.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conheceu do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público como apelação, dando-lhe provimento para receber a denúncia ajuizada contra o recorrente. Esta a ementa do julgado: 
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. CRIMES DA LEI Nº 12.850/13. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. 
Ausência de justa causa ao exercício da ação penal que põe fim à relação processual e determina a rejeição da denúncia, cuja via impugnativa é a apelação e não o recurso em sentido estrito. Inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio da fungibilidade, observado o quinquídio legal. 
EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O PROSSEGUIMENTO DA LIDE.
Conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente tutelado. Não se trata de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal. Proteção não só ao inquérito policial, mas também à instrução criminal, principalmente em virtude do valor probatório conferido à prova judicializada. 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO E PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 5). 

5. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.072.382/RS, não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 20.2.2026 (e-doc. 22). O agravo regimental interposto foi desprovido pela Sexta Turma, em julgado com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO PRATICADO EM PROCESSO JUDICIAL. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 é de natureza material, cuja caracterização não se restringe a atos praticados no curso do inquérito policial, incidindo também sobre atos praticados durante toda a persecução penal, uma vez que o vocábulo ‘investigação’ não pode se restringir ao inquérito policial, sob pena de esvaziar o comando normativo e tornar inócua a proteção ao bem jurídico tutelado. 
3. As alterações introduzidas pela Lei n. 15.245/2025, no âmbito da Lei n. 12.850/2013, não possuem o condão de modificar o entendimento há muito consolidado nesta Corte, segundo o qual é típica a conduta de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processos judiciais envolvendo organizações criminosas. Ao contrário, a nova legislação reafirmou tal compreensão, prevendo tratamento sancionatório ainda mais rigoroso para essas práticas. 
4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 39). 

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ausência de justa causa para a ação penal em relação ao crime de embaraço à investigação de organização criminosa. Afirma que os fatos descritos na denúncia não se enquadrariam no inc. I do art. 2º da Lei n. 12.580/2013, pois a norma limitar-se-ia à investigação e interpretação ampliativa desse dispositivo resultaria em analogia prejudicial ao réu. 

Assevera que o “art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 incrimina a conduta de impedir ou embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa. O legislador não empregou as expressões ‘persecução penal’, ‘ação penal’ ou ‘processo’. Empregou, especificamente, o termo ‘investigação’. Ainda assim, o acórdão recorrido admitiu que essa expressão alcançaria atos praticados no curso da fase judicial, como se investigação e processo fossem categorias indiferenciadas para fins de incidência típica” (fl. 4, e-doc. 43). 

Anota que os argumentos apresentados teriam “apoio qualificado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5567. No voto condutor adotado no julgamento, ficou afirmado que, tendo o legislador feito uso do termo ‘investigação’, o dispositivo não se aplica ao processo judicial, sob pena de analogia in malam partem. 
A distinção ali afirmada oferece parâmetro interpretativo especialmente relevante para a solução da presente controvérsia, ao delimitar o conteúdo semântico do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 e afastar sua extensão à fase processual” (fl. 5, e-doc. 43). 

Sustenta que a superveniência da Lei n. 15.245/2025, com a introdução dos arts. 21-A e 21-B na Lei n. 12.850/2013, evidenciaria a “impropriedade da interpretação acolhida no acórdão recorrido. Não porque a legislação posterior tenha, por si só, alterado retroativamente o alcance do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, mas porque passou a explicitar, no próprio plano legislativo, a distinção entre investigação e processo, precisamente no contexto do combate à criminalidade organizada” (fls. 6-7, e-doc. 43).

Defende o trancamento da ação penal pela pretensa ausência de justa causa, com a alegação de inexistir relação de subsunção do fato ao tipo penal, pois “a imputação somente subsiste se se admitir que o termo ‘investigação’, constante do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, possa ser expandido para abranger fatos supostamente praticados no curso de ações penais já instauradas. Em outras palavras: a denúncia não se sustenta pelo que a lei efetivamente diz, mas apenas pelo que se pretende fazê-la dizer. 
A ilegalidade é aferível de plano. 
A própria narrativa acusatória, tal como compreendida pelas instâncias ordinárias, refere-se a condutas situadas no âmbito de processos criminais em andamento, e não na fase investigativa” (fl. 8, e-doc. 43). 
Estes o requerimento e os pedidos: 
“a) a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do andamento da Ação Penal nº 5050663-73.2018.8.21.0001/RS, no ponto relacionado ao art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, até o julgamento definitivo do presente recurso; 
b) no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, conceder a ordem, reconhecendo-se a ausência de justa causa para a persecução penal, diante da atipicidade da conduta imputada, porquanto fundada em ampliação judicial de tipo penal para hipótese não prevista em lei, em afronta ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, com o consequente trancamento da ação penal no ponto em que fundada no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013; 
c) subsidiariamente, caso não se entenda possível, desde logo, o trancamento da ação penal, seja cassado o acórdão recorrido, para que outro seja proferido em conformidade com os limites constitucionais da legalidade penal e da tipicidade estrita, afastando-se a compreensão de que o art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 alcança atos praticados no curso da ação penal” (fl. 12, e-doc. 43).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No presente recurso, pretende-se o trancamento da ação penal, pela alegada ausência de justa causa e pela pretensa impossibilidade de subsunção dos fatos investigados ao tipo penal descrito no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 

9. Ao dar provimento à apelação ministerial, o Tribunal de origem recebeu a denúncia quanto ao delito do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa) e determinou a “cisão processual com o regular prosseguimento do feito em novo expediente” (fl. 7, e-doc. 5). 

10. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Da análise dos autos, não se vislumbra manifesta ilegalidade que permita a concessão da ordem. 
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão combatido (e-STJ fls. 19/26): 
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra ANDERSON REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES pela suposta prática do delito de embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 
Inicialmente destaco que a magistrada a quo fundamentou seu decisório na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, entendendo que a interpretação adotada pelo Ministério Público à expressão ‘investigação criminal’ se deu em manifesto exercício de analogia in malam partem (AP 4.20, fls. 03-07): [...]
Contudo, na medida em que sua decisão possui caráter definitivo e põe fim à relação processual, rejeita – e não simplesmente deixa de receber – a denúncia, enseja impugnação por meio de apelação e não por recurso em sentido estrito.
Outro não é o entendimento deste Órgão Fracionário, conforme precedente em destaque: [...] 
Inobstante, possível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, conforme preconiza o artigo 597 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço da presente via como se apelo fosse, sobretudo porque interposta dentro do quinquídio legal, descabendo deixar de conhecê-la em função do equívoco acerca de seu nomem iuris. 
Avançando ao mérito da insurgência, destaco que esta merece provimento. 
Por justa causa entende-se o suporte probatório mínimo que deve ter a ação penal, relacionando-se com indícios de autoria, com a existência material da conduta típica, bem como com a demonstração de sua antijuridicidade e culpabilidade, na esteira da doutrina de Afrânio Silva Jardim.
E a partir da leitura da incoativa e das peças que formaram o inquérito policial, constato a presença de lastro mínimo a evidenciar a imputação narrada pelo dominus litis em detrimento dos denunciados ANDERSON REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES. 
Para a configuração do crime de impedir ou de qualquer forma embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, exige-se conduta voltada a interromper investigação criminal que abranja grupamento criminoso, ou lhe imponha obstáculos, e que esta investigação seja conduzida por autoridade competente, via de regra, tratando-se de inquérito policial, o delegado de polícia. 
Na hipótese, temos que ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA (DOTOR) é apontado como líder do núcleo jurídico. Em cumplicidade com ANDERSON REMBOWSKI e com ANDERSON DA CRUZ, atenderia aos comandantes da facção, sendo-lhes imputado o cometimento de delitos de embaraços a processos criminais juntamente com JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA).
Em maio de 2016, depois de fornecer a imagem do rol de testemunhas de processo-crime, JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES indaga DOTOR sobre a possibilidade de silenciá-las: [...] 
O causídico também revelou ao comparsa/cliente a rotina e os locais frequentados pelo magistrado competente para o processamento e o julgamento de ações penais em que ele e sua companheira figuram como réus. 
A propósito, conforme bem ponderou o Procurador de Justiça em seu parecer, houve prejuízo concreto à instrução criminal da ação penal, pois, várias testemunhas não foram mais localizadas, o Magistrado permaneceu por tempo razoável sob escolta, assim como o policial civil teve que se licenciar da atividade que desempenhava. 
Mas não é só. 
O conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente tutelado. 
Não se trata, portanto, de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal. 
Sobre a questão, NUCCI leciona – Afinal, se o menos é punido (perturbar mera investigação criminal), o mais (processo instaurado pelo mesmo motivo) também deve ser.
Com efeito, transparece que o legislador, ao fazer constar o termo ‘investigação’ no dispositivo legal em questão, buscou proteger não só o inquérito policial, mas também, a instrução criminal, principalmente em virtude do valor probatório conferido à prova judicializada, razão pela qual não há que se falar em interpretação restritiva do vocábulo 'investigação'. 
E esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: [...] 
Destarte, dispensada avaliação exaustiva dos substratos e dos argumentos trazidos pelo agente ministerial, constato que o conjunto dos autos se mostra suficiente para autorizar o prosseguimento da lide penal pelo delito do artigo 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13 (2º, 3º 4º e 5º fatos), motivo pelo qual a ação não poderia ter sido prematuramente abortada.
O que interessa no atual momento é a constatação quanto à presença de subsídios mínimos a autorizar o início da marcha processual. E tanto sobressai dos autos, a atestar a presença de justa causa para o recebimento da denúncia. 
Dai porque a reforma da decisão recorrida com o consequente recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito é a medida que se impõe. 
Um senão, porém. 
A ação penal originária já está com a fase instrutória encerrada e sentença prolatada, de modo que, especificamente quanto a este delito, deverá ser cindida e prosseguir em novo expediente. 
Por tais fundamentos, voto por conhecer do recurso em sentido estrito como se apelação fosse e dar-lhe provimento ao efeito de receber a denúncia com relação aos 2º, 3º, 4º e 5º fatos e de determinar a cisão processual com o regular prosseguimento do feito em novo expediente.
Como ressaltado na decisão recorrida, nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 é de natureza material, cuja caracterização não se restringe a atos praticados no curso do inquérito policial, incidindo também sobre atos praticados durante toda a persecução penal, uma vez que o vocábulo ‘investigação’ não pode se restringir ao inquérito policial, sob pena de esvaziar o comando normativo e tornar inócua a proteção ao bem jurídico tutelado. 
É dizer, ‘[a] tese de que a investigação criminal descrita no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 cinge-se à fase do inquérito, não deve prosperar, eis que as investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, que abarca tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da denúncia. Com efeito, não havendo o legislador inserido no tipo a expressão estrita ‘inquérito policial’, compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de persecução penal, até porque carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do inquérito do que a obstrução da ação penal.’ (HC n. 487.962/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 7/6/2019.)
No caso em apreço, à luz dos atos impugnados, extrai-se que a conduta imputada ao paciente consiste em embaraçar a persecução penal em processos judiciais envolvendo organizações criminosas, mediante intimidação de testemunhas, interferência na instrução processual etc., condutas que se moldam, em tese, à figura típica do art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 – com redação vigente à época dos fatos – , não havendo que se falar em atipicidade. 
Ademais, não obstante a defesa sustente posição diversa, as alterações introduzidas pela Lei n. 15.245/2025, no âmbito da Lei n. 12.850/2013, não possuem o condão de modificar o entendimento há muito consolidado nesta Corte segundo o qual é típica a conduta de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processos judiciais envolvendo organizações criminosas. Ao contrário, a nova legislação reafirmou tal compreensão, prevendo tratamento sancionatório ainda mais rigoroso para essas práticas. 
Em outras palavras, embora a Lei n. 15.245/2025 tenha inserido, no corpo da Lei n. 12.850/2013, as figuras típicas previstas nos arts. 21-A e 21-B, que punem com maior severidade o embaraço a processos judiciais relacionados a organizações criminosas, tal inovação não torna atípicas condutas pretéritas. Isso porque, como já exposto, esta Corte reconhecia a subsunção desses comportamentos ao art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, inexistindo, portanto, superação desse entendimento. 
Nesse sentido: (...). 
Não obstante os argumentos da defesa, tenho que o agravo regimental não trouxe elementos capazes de alterar o entendimento consignado na decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-9, e-doc. 40). 
11. O recorrente alega que, na decisão recorrida, teria sido contrariada a conclusão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Busca a rejeição da denúncia do crime de embaraço à investigação envolvendo organização criminosa, pela alegada ausência de justa causa e pretensa falta de subsunção dos fatos investigados ao tipo penal descrito no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Argumenta que o legislador teria utilizado especificamente o termo “investigação”, portanto o dispositivo não se aplicaria à fase judicial do processo.

12. Na sessão de 21.11.2023, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, este Supremo Tribunal decidiu: 
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI N. 12.850/13). (1) NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PENAIS MODERNOS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. MECANISMOS TRAZIDOS PELA LEI
N. 12.850/13. (2) INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EXCESSIVAMENTE ABERTA DO § 1º, ART. 2º, DA LEI
N. 12.850/13. O TIPO PENAL POSSUI DEFINIÇÃO CLARA DOS SUJEITOS (ATIVO E PASSIVO) DA CONDUTA, DOS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO E DO BEM JURÍDICO TUTELADO.
(3) PERDA DO CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO OU MANDATO ELETIVO E DA INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO PELO PRAZO DE 8 ANOS SUBSEQUENTES AO CUMPRIMENTO DA PENA, COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. A DISCRICIONARIEDADE QUANTO AO PRAZO PREVISTO SE ENCONTRA DENTRO DO ESPECTRO DO PODER LEGISLATIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. (4) PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO DA DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR O INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA CORREGEDORIA DE POLÍCIA QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE QUE POLICIAIS ESTARIAM ENVOLVIDOS NOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/13. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA À LUZ DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. (5) RENÚNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E COMPROMISSO EM DIZER A VERDADE COMO PRESSUPOSTOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL TRAZER BENEFÍCIOS LEGAIS AO ACUSADO QUE OPTA, VOLUNTARIAMENTE, EM COLABORAR COM A JUSTIÇA. TERMO ‘RENÚNCIA’, PREVISTO NA LEI N. 12.850/13, QUE DEVE SER INTERPRETADO NÃO COMO FORMA DE ESGOTAMENTO DA GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO, QUE É IRRENUNCIÁVEL E INALIENÁVEL, MAS SIM COMO FORMA DE ‘LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA
NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO PELOS COLABORADORES’.
(6) IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A criminalidade organizada é, hoje, um dos maiores problemas do mundo moderno. Apesar de não se tratar de fenômeno recente, o crescimento das organizações criminosas representa uma grave ameaça à sociedade, especialmente pelo grau de lesividade dos crimes por ela praticados e pela influência negativa que exercem dentro do próprio Estado. Dentro desse contexto de criminalidade organizada, a implementação de instrumentos processuais penais modernos, com mecanismos de ação controlada, punições mais severas e isolamento de lideranças criminosas são medidas necessárias para que o Estado equilibre forças com as referidas organizações criminosas, sob pena de tornar inócua grande parte das investigações criminais, principalmente no que tange à obtenção de provas. Daí a superveniência da Lei n. 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 
2. A utilização de termos mais abertos pelo legislador foi necessária para amoldar as condutas de ‘impedir’ e ‘embaraçar’ às alterações sociais cada vez mais rápidas, especialmente daqueles que, de qualquer forma, pretendem ‘obstruir’ as investigações que envolvam organizações criminosas (o bem jurídico tutelado é a administração da justiça). O elemento normativo ‘de qualquer forma’, todavia, deverá ser devidamente analisado no caso concreto, seja para eventual instauração de inquérito policial, seja para posterior oferecimento da denúncia. Assim, em razão do tipo penal indicar, de forma clara, a definição do bem jurídico tutelado (administração da justiça), do sujeito ativo da conduta (qualquer pessoa, portanto crime comum), do sujeito passivo da conduta (o Estado) e dos verbos núcleos do tipo (impedir ou embaraçar), tudo com o objetivo de obstruir investigação de infração penal que envolva organização criminosa, a tipificação do crime previsto no § 1º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, não padece de qualquer inconstitucionalidade material. 
3. A previsão normativa da perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, mostra-se plenamente justificável, em razão da notável reprovabilidade da conduta daqueles (agentes públicos) que se envolvem com organizações criminosas. Basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena, independentemente da quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério Público. A discricionariedade quanto ao prazo previsto como efeito da sentença penal condenatória para a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo, e para a interdição para o exercício de função ou cargo público, encontra-se dentro do espectro do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme esta CORTE já decidiu (RE 829.226 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 06/03/2015; RE 443.388/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/09/2009 e HC 91.771/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2009). 
4. É em razão da gravidade da participação de policiais em organização criminosa que o legislador exigiu o acompanhamento da investigação por membro do Ministério Público, tudo com o objetivo de apurar os fatos de forma mais detalhada e criteriosa. O representante do Ministério Público não só poderá acompanhar as investigações, como também poderá requisitar as diligências que entender necessárias. Logo, a possibilidade de designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvem policiais na prática de crimes previstos na Lei n. 12.850/13 em nada viola a competência da própria Corregedoria de Polícia, especialmente à luz do poder investigatório do Ministério Público, placitado por esta CORTE no RE 593.727 RG/MG, e da possibilidade de controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CF). 
5. Apesar da consagração do direito ao silêncio (art. 5º, LIV e LXIII, da CF/88), não existirá inconstitucionalidade no fato da legislação ordinária prever a concessão de um benefício legal que proporcionará ao acusado melhora na sua situação penal (atenuantes genéricas, causas de diminuição de pena, concessão de perdão judicial) em contrapartida da sua colaboração voluntária. Caberá ao próprio indivíduo decidir, livremente e na presença da sua defesa técnica, se colabora (ou não) com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Os benefícios legais oriundos da colaboração premiada servem como estímulo para o acusado fazer uso do exercício de não mais permanecer em silêncio. Compreensível, então, o termo ‘renúncia’ ao direito ao silêncio não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de ‘livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos’, haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica (que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico) e que possibilita grandes vantagens ao acusado. Portanto, a colaboração premiada é plenamente compatível com o princípio do ‘nemo tenetur se detegere’ (direito de não produzir prova contra si mesmo). 
6. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” (ADI n. 5.567, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.1.2024).

13. Diferente do alegado na inicial, não se comprova contrariedade à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, na qual este Supremo Tribunal julgou improcedente a ação, “reconhecendo a constitucionalidade do art. 2º, § 1º, § 6º e § 7º, e do art. 4º, § 14, da Lei
n. 12.850/2013, conferindo, contudo, interpretação conforme à Constituição Federal ao último, a fim de declarar que o termo ‘renúncia’ contido no § 14 do art. 4º da Lei n. 12.850/13 deve ser interpretado não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de ‘livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos’, haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica (que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico) e que possibilita grandes vantagens ao acusado”. 

No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, teceu considerações genéricas sobre a interpretação do termo “investigação”, constante do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Entretanto, o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, na parte em que impugnado o § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, restringiu-se aos termos “impedir” e “embaraçar” presentes na norma, como se observa do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:
“O ponto principal deduzido pelo